Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707641-44.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGI ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos apontam para a existência de omissão na decisão de ID 13671054, uma vez que, apesar de não receber o recurso de Comercial JHS por ser intempestivo, deixou de condenar o recorrente no pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de contrarrazões. Verifica-se que o recorrido/embargante foi intimado para apresentação de contrarrazões em 30/10/2019 (ID 12647007) e que a peça foi apresentada em 14/11/2019 de forma tempestiva (ID 12647009). Constata-se, assim, a existência de erro material. É o caso então de acolhimento dos embargos para que seja o recorrente Comercial JHS condenado em honorários advocatícios. Nesse momento, vale ressaltar que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica Comercial JHS, sendo que o processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para alterar o parágrafo quinto da decisão de ID 13671054, que passará a ter o seguinte teor: “Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação”. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator